Tribunal: TJES
Processo: 5000132-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000132-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RENAN BATISTA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

5000132-70.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
RENAN BATISTA SANTOS

A. COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
DE
CARIACICA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
RENAN BATISTA SANTOS
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
DE
CARIACICA-ES
,
que
decretou a internação provisória do paciente
nos autos d
o processo
nº
0005077-86.2022.8.08.0012
, em que
responde
pela suposta prática
de
ato infracional equiparado ao
previsto no art. 33,
caput
c/c artigo 35, caput,
Lei nº 11.343/06
.

Sustenta
o impetrante, em síntese:
i) a ilegalidade da decisão que decretou a internação provisória do adolescente por ausência de fundamentação quanto a sua necessidade e de amparo legal; e ii) que o paciente não possui nenhuma representação por ato infracional julgada procedente em seu mérito.

A
ssim, diante o
alegado
constrangimento ilegal ensejado pelo conteúdo da decisão vergastada, requer,
liminarmente,
a concessão da ordem para que a r. decisão seja cassada e o adolescente aguarde o deslinde da causa em liberdade, ainda que seja aplicada uma medida protetiva
.

Decisão indeferindo o pedido liminar em ID 4039177.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID 4111256.

Parecer Ministerial
opinando pela denegação da ordem
em ID 4135085.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

E
m
que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo
impetrante
,
verifico que a decisão
prolatada pela autoridade
coatora se projetou para o campo dos fatos com a judicialidade que se requer, apontado de forma detalhada a presença dos requisitos ensejadores da
internação provisória
em razão da materialidade do delito, dos indícios de autoria
e

pela necessidade imperiosa da medida,
à luz do que preceitua o
ECRIAD
.

E
xplico.

Conforme consta nos autos,
no dia 26 de maio de 2022, o representado, em comunhão de designos com o maior de idade Kevin Junior Japones Gomes, teriam sido flagrados enquanto traziam, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a quantidade de 16 (dezesseis) buchas de substância entorpecente
similares à “maconha”, 29 (vinte e nove) pedras de substância entorpecente similares à “crack”, 14 (quatorze) pinos de substância entorpecente similares à cocaína, bem como, R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo A30S.

A representação foi recebida em 08/08/2022 e a audiência de apresentação designada para o dia 06/10/2022. A genitora do adolescente foi devidamente intimada, informando um “novo endereço” nos autos.

Realizada a audiência, o representado não compareceu, sendo o processo encaminhado para a vara de origem e decretada a internação provisória do adolescente sob os seguintes fundamentos (ID 4013047):

“
[...] Analisando os autos, verifica-se que no âmbito do CIASE, apesar de devidamente intimado, o representado não compareceu a audiência.

Determinado estudo por este Juízo, o representado também não compareceu, e sua genitora, conforme relatório (fls. 60/64), informa que RENAN BATISTA SANTOS, está no meio do tráfico de drogas, e não comparecerá em Juízo.

Conforme consulta ao Ejud, este não é um fato isolado imputado ao representado, o qual responde por mais duas representações, também pela mesma prática do ato infracional em análise nestes.

Segundo relatos da própria genitora do representado (fls. 60/64), sendo que teme pela vida do mesmo, eis que já sofreu ameaças por mensagens dizendo que vão encher sua casa de balas.

A medida de internação provisória é excepcional, e no caso dos autos se faz necessária, inclusive para própria proteção do adolescente infrator.

Assim sendo, considerando o estudo de fls. 60/64, bem como os registros infracionais em desfavor de RENAN BATISTA SANTOS, decreto a sua internação provisória, na forma do Artigo 108, ECRIAD. [...]”

O adolescente foi apreendido em 26/12/2022 e a audiência de apresentação designada para o dia 07/02/2023.

Conforme preceitua o art. 108, ECRIAD:

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único.
A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

Dessa forma, resta evidente, primeiramente, a possibilidade legalmente prevista de internação provisória do adolescente. Ato contínuo, a autoria e a materialidade restaram comprovadas nos autos de origem, sequer sendo ponto de indagação pela defesa.

E, no que se refere
a
o requisito da
imperiosa necessidade da medida, ao contrário do sustentado pelo impetrante, entendo que está comprovado nos autos.

Isso porque, como bem fundamentado pelo D. Magistrado, com base no estudo social (ID 4013047), a genitora do paciente não possui qualquer controle familiar sobre ele, motivo pelo qual o adolescente continuou a traficar, configurando, portanto, a sua reiteração delitiva e o risco a ordem pública. Além disso, conforme relatado pela genitora, tanto o adolescente quanto a sua família recebem ameaças de morte de traficantes da região e, por esta razão, ele não está residindo com a mãe, o que evidencia a necessidade de proteção do paciente.

Ante o exposto, não há que se falar em ilegalidade da decisão ou ausência de fundamentação concreta. Ao contrário, sobressai a possibilidade da internação do adolescente para a garantia de sua segurança pessoal e manutenção da ordem pública, pois amparada em um conjunto de fatores avaliados, bem como na lei:

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato,
exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.

E, in casu, restou demonstrado que o adolescente teme pela sua vida em razão de estar inserido no contexto da traficância, bem como a necessidade de manutenção da ordem pública pois, conforme apontado pela sua genitora, o paciente continuava a traficar, bem como possui outros dois procedimentos pelos mesmos atos infracionais.

Além disso, prevê o art. 183, §3º, ECRIAD, que:
“
Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.”

Assim, em que pese o art. 122, ECRIAD, declarar as hipóteses de cabimento da internação, vejo que, primeiramente, tal artigo não é voltado para a internação provisória – como o é o art. 108, 174 e 183, todos do ECRIAD, e cujos pressupostos foram atendidos, como acima exposto.

Além disso, o art. 122 prevê que é cabível a internação em razão de reiteração no cometimento de outras infrações graves. E, como exposto, o paciente responde a outras duas representações, podendo sim vir a sofrer a internação. Por esse motivo, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade, tampouco que o adolescente será posto necessariamente em liberdade.

Ante o exposto, resta evidente que restaram preenchidos os requisitos do art. 108, ECRIAD, para a decretação da internação provisória do paciente, não havendo, ao menos nesse estágio, que se falar em ilegalidade.

No mais,
“
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

E, c
onsiderando que o
ato infracional
alvo da apuração é extremamente grave,
deve prevalecer
na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
,
eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos
fático-probatórios dos autos
originários
,
bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do ato perpetrado
,
dispondo, portanto,
de totais condições para aferir a conveniência da
internação provisória
do paciente.

D
iante do exposto,

DENEGO
A
ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO
A

TRAFICO DE DROGAS.
POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LEGALIDADE. IMPERIOSA NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
HOMOGENEIDADE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. De
acordo com o art. 108, ECRIAD
, resta evidente a possibilidade legalmente prevista de internação provisória do adolescente.
A
to contínuo, a
autoria e a materialidade restaram comprovadas nos autos de origem, sequer s
e
ndo ponto de indagação pela defesa.

2.
E, no que se refere
a
o requisito da
imperiosa necessidade da medida,
como
bem fundamentado pelo D. Magistrado,
com base no estudo social, a genitora do paciente não possui qualquer controle familiar sobre ele, motivo pelo qual o adolescente continuou a traficar, configurando, portanto, a sua reiteração delitiva e o risco a ordem pública. Além disso, conforme relatado pela genitora, tanto o adolescente quanto a sua família recebem ameaças de morte de traficantes da região e, por esta razão, ele não está residindo com a mãe, o que evidencia a necessidade de proteção do paciente.

3.
S
obressai
a possibilidade da internação do adolescente para a gara
n
tia de sua segurança pessoal
e
manutenção da ordem pública,
pois amparada em um conjunto de fatores avaliados, bem como na lei.

4.
O
art. 122 prevê que é cabível a internação em razão de reiteração no cometimento de outras infrações graves. E, como exposto, o paciente responde a outr
a
s
duas representações
, podendo sim vir a sofrer a internação. Por esse motivo, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade, tampouco que o adolescente será posto necessariamente em liberdade.

5.
E, c
onsiderando que o
ato infracional
alvo da apuração é extremamente grave,
deve prevalecer
na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
,
eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos
fático-probatórios dos autos
originários
,
bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do ato perpetrado
,
dispondo, portanto,
de totais condições para aferir a conveniência da
internação provisória
do paciente.

5
. Orde
m
denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.